Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-71.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA E RISCO DE ÓBITO NÃO DEMONSTRADOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando determinar ao agravado a realização do tratamento postulado pelo agravante, mediante acompanhamento especializado com equipe de fixador externo Ilizarov, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular, às custas do recorrido.
2. Infere-se do Relatório Médico, ID 43393630, subscrito por profissional da rede pública de saúde, que o agravante foi diagnosticado com pseudoartrose infectada de tíbia esquerda e, por possuir história de fratura exposta de tíbia esquerda em abril de 2018, devido a acidente automobilístico, conclui pela necessidade de “acompanhamento especializado com equipe de fixador externo Ilizarov, como opção terapêutica para tratamento das comorbidades apresentadas”.
3. No entanto, o laudo médico não trouxe qualquer fundamento concreto acerca do alegado risco de óbito ou mesmo da urgência do procedimento em questão. Aliás, em nenhum momento afirma-se que a terapêutica indicada deva ser realizada mediante procedimento cirúrgico, nem mesmo o Ofício n. 8713-DP, de 20/08/2019 (ID 43393646), trata a questão do agravante como caso urgente de intervenção cirúrgica.
4. Assim, não há elementos que revelem o grau de risco e eventual inconveniência de espera que indiquem que a formal inserção no sistema poderia ocasionar o perecimento do direito ou risco de óbito. Para que haja intervenção legítima do Poder Judiciário, o paciente deve estar em situação de grave risco à saúde ou vida, devidamente demonstrados, o que, na presente hipótese, demanda cognição exauriente, mediante o devido contraditório, uma vez que, por ora, não se encontram comprovados os requisitos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.